Tribunal: TJMT
Processo: 1029371-46.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029371-46.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VANIL DE SOUSA - CPF: 014.090.901-08 (APELANTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ENVIO POR E-MAIL. MEIO IDÔNEO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SERASA S.A. RECONHECIDA EM TESE. COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL INOCORRENTE.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por reconhecer a
ilegitimidade passiva da Serasa S.A.
, em ação de cancelamento de registro e indenização por danos morais decorrente da
inclusão do nome do autor em cadastro de inadimplentes sem notificação prévia
. O apelante sustenta a legitimidade da requerida e a ocorrência de dano moral pela ausência de comunicação prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões em
discussão
:

(
i) definir se a
Serasa S.A. possui legitimidade passiva
para figurar no polo da demanda referente à ausência de notificação prévia antes da negativação; e

(
ii
) estabelecer se o
envio de notificação por e-mail
ao consumidor
atende à exigência do art. 43, §2º, do CDC
, afastando a alegação de falha na prestação do serviço e de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito é responsável pela notificação prévia do devedor antes da inscrição, conforme Súmula 359 do STJ, sendo cabível, em tese, sua inclusão no polo passivo quando alegada a ausência de comunicação.

Todavia, os autos demonstram que a
Serasa S.A. comprovou o envio de notificação prévia por e-mail
ao endereço eletrônico fornecido pelo credor, contendo informação sobre a negativação, atendendo à exigência do art. 43, §2º, do CDC.

O
Superior Tribunal de Justiça
consolidou o entendimento de que a notificação eletrônica (por e-mail) é
meio idôneo e suficiente
para cumprimento do dever legal,

independentemente de formalidades excessivas ou de aviso de recebimento postal (
REsp
n. 2.158.450/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 10/12/2024).

Ausente irregularidade na notificação, não há falha na prestação do serviço, nem dano moral a ser indenizado, pois a inscrição do nome em cadastro de inadimplentes, quando precedida de comunicação regular, configura exercício legítimo de direito.

A discussão quanto à
origem e validade do débito
é matéria que incumbe exclusivamente ao credor — no caso,
Will Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
—, não sendo a Serasa responsável por eventual irregularidade na constituição da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Serasa S.A. possui legitimidade passiva para responder por alegada ausência de notificação prévia, nos termos da Súmula 359 do STJ.

O envio de notificação por e-mail ao consumidor é meio idôneo para cumprimento do art. 43, §2º, do CDC.

Comprovada a notificação prévia, inexiste falha na prestação do serviço ou dano moral indenizável.

A responsabilidade pela origem e validade do débito é exclusiva do credor, não se estendendo ao órgão mantenedor do cadastro.

Dispositivos relevantes
citados
:

CDC
, art. 43, §2º; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante
citada
:

STJ
,
REsp
n. 2.158.450/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 10/12/2024, DJEN 07/04/2025;

TJMT, N.U. 1022164-18.2021.8.11.0003, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 21/09/2022, DJE 26/09/2022.

R E L A T Ó R I O

AP

1029371-46.2024.8.11.0041

VANIL DE SOUSA X SERASA S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por VANIL DE SOUSA contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva da requerida SERASA S.A., nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
10
% (
dez
por cento) sobre o valor da causa
.

O
apelante sustenta que a SERASA S.A. possui legitimidade passiva para figurar na demanda, com base na Súmula 359 do STJ, que estabelece ser obrigação do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor antes de proceder à inscrição.

Argumenta que a ausência dessa notificação configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar por danos morais.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso

apresentadas à id.
323941393
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Da análise dos autos se extrai que
Vanil
de Sousa
, formulou pedidos de
cancelamento de registro
e indenização por danos morais, ao fundamento de que teve o nome inserido no rol de inadimplentes sem ser previamente notificada pela ré,
Serasa S/A
,
em afronta ao art. 43, §2º do CDC.

A sentença
, por considerar que a Serasa S/A não possuía legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, extinguiu a ação, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Nesta ocasião, o apelante, busca a reforma da sentença com base nos argumentos mencionados.

Feito esse introito, entendo que o reclamo não merece prosperar.

Isso porque, conforme se infere dos documentos trazidos à baila em sede de contestação, a saber, a cópia da notificação
e o comprovante de envio e recebimento da correspondência via e-mail
, a ré comprovou o envio de notificação
à
consumidor
a
antes de sua inclusão no rol de inadimplentes, o que evidencia o cumprimento das formalidades do art. 43, §2º do CDC.
(ID. 323941379)

Em casos análogos, nesse sentido tem decidido
o Superior Tribunal de Justiça
, a propósito:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ART. 43, § 2°, DO CDC. ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA. E-MAIL. MEIO IDÔNEO.
IRREGULARIDADE AFASTADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. "Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição" (Súmula n. 359 do STJ).

2. A comunicação prévia do consumidor acerca da inscrição de seu nome em banco de inadimplentes independe de excessiva formalidade, sendo suficiente que seja por escrito e a ele dirigida.

3. Na hipótese de os órgãos de proteção ao crédito optarem pelo envio, pela via postal, de carta sobre a negativação do nome do consumidor em banco de dados, ficam dispensados de comprovar o aviso de recebimento (AR).

4. É válida a comunicação escrita, conforme prevê o art. 43, § 2º, do CDC, enviada por carta ou e-mail, desde que os dados do consumidor sejam fornecidos pelo credor ao órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes.

5. Recurso especial provido.

(
REsp
n. 2.158.450/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 7/4/2025.)

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR JUNTO AOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NO ENDEREÇO ELETRÔNICO FORNECIDO PELO CREDOR - ART. 43, §2º, DO CDC
- AUSÊNCIA
DE FORMA PRÉ-ESTABELECIDA NA LEI - COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PELO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se constata qualquer ilicitude se demonstrado que o órgão mantenedor dos cadastros de proteção ao crédito enviou a notificação prévia ao consumidor acerca da inclusão de seu nome nos bancos de dados da empresa, ainda que tenha se utilizado de comunicação pelo endereço eletrônico informado pelo credor.

A teor do art. 43, § 2º, do CDC, a exigência, nos casos de inscrição no banco de dados de inadimplentes, é que a notificação prévia ao consumidor deverá ser por escrito, não impondo a legislação consumerista maiores formalidades para o
ato. -
(N.U 1022164-18.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de
Direito Privado, Julgado em 21/09/2022,
Publicado
no DJE 26/09/2022)

Assim, ainda que se reconhecesse a legitimidade passiva da SERASA S.A. para responder por eventual ausência de notificação prévia, o que se admite apenas para argumentar, a pretensão do autor não prosperaria no mérito, uma vez que a notificação foi devidamente realizada, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço ou em dano moral indenizável.

Ademais, no que tange à discussão sobre a origem e legitimidade do débito que ensejou a negativação, é pacífico o entendimento de que a responsabilidade recai exclusivamente sobre o credor, no caso, a Will Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, não podendo a SERASA S.A., como mera mantenedora do cadastro, responder por eventual irregularidade na constituição da dívida.

Portanto, seja pela comprovação do cumprimento do dever de notificação prévia, seja pela ilegitimidade da SERASA S.A. para responder pela origem do débito, a sentença de primeiro grau não merece reparos.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, em razão do trabalho adicional
realizado
pelo patrono da requerida em grau recursal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025